Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726262-13.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS e outro PACIENTE: ROBÉRIO REIS PY RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Rodrigo Ferreira dos Santos, OAB-DF 37.242, e Klebes Rezende da Cunha, OAB-DF 48.396, em favor de ROBÉRIO REIS PY, réu em ação penal que tramita perante o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alegam os impetrantes, em síntese, ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, por falta de fundamentação adequada. Sustentam, ainda, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente estaria preso cautelarmente desde 27/05/2019, há mais de 189 dias, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal. A liminar foi denegada (ID 12989728). O pedido de reconsideração da liminar foi indeferido (ID 13013559). A autoridade coatora prestou as informações, esclarecendo a cronologia processual (ID 13070097). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID 13459623). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em consulta ao sítio deste Tribunal, verifico que em 10/12/2019, no bojo do processo principal (0721398-26.2019.8.07.0001) e após manifestação ministerial favorável, o juiz de primeiro grau relaxou a prisão preventiva do paciente, ordenando a expedição do respectivo alvará de soltura e o comparecimento mensal a fim de informar e justificar suas atividades. Anoto, inclusive, que o réu compareceu em Juízo no dia 19/12/2019, conforme certidão acostada aos referidos autos. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do CPP, o qual dispõe: “verificando o juiz ou tribunal que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator